Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-48.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012455-48.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REGINA OLIVEIRA DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 021.824.251-44 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT
.

Agravo Interno nº:
1012455-48.2024.8.11.0004

Agravante(s):
REGINA OLIVEIRA DE ARAÚJO DOS SANTOS.

Agravada(s):
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO EM MÚLTIPLOS ÓRGÃOS. DANO MORAL INDEFERIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela reclamante, objetivando a reforma de decisão monocrática, que conheceu do recurso e deu parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 78,67. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais diante da ausência de extratos de negativação emitidos pelos órgãos SCPC/BOA VISTA e SPC.

A agravante sustenta que apresentou documento idôneo para comprovar a inscrição indevida e requer a reforma da decisão, com fixação de danos morais, além do prequestionamento da matéria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o extrato apresentado pela agravante é suficiente para comprovar a negativação indevida e ensejar reparação por dano moral; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da inexistência de outras restrições impede a fixação de danos morais; (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância protelatória no caso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática se mantém pelos próprios fundamentos, pois a apresentação de extrato restrito à Serasa não supre a necessidade de comprovação da inexistência de outras inscrições negativas nos demais órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A ausência de extratos oficiais e atualizados do SPC e SCPC/BOA VISTA impede a verificação de registros anteriores ou concomitantes, inviabilizando o reconhecimento do abalo moral decorrente da inscrição indevida.

A responsabilidade civil exige demonstração concreta do dano, não bastando a mera ilegalidade da negativação quando não demonstrada a repercussão ofensiva ao nome do consumidor.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à indenização recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo a agravante do dever de produzir prova hábil.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais apontados pelas partes quando a fundamentação já contempla a solução da lide, sendo descabido o prequestionamento genérico.

Configurado o caráter protelatório do recurso, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação dos extratos dos órgãos SPC e SCPC/BOA VISTA impede o deferimento de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida.

O extrato restrito a um único órgão de proteção ao crédito não é suficiente para comprovar o dano moral, quando não evidencia a inexistência de outras inscrições negativas.

É cabível a aplicação de multa por litigância protelatória quando o recurso visa rediscutir matéria já suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 287326383, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 78,67 (setenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Ainda
, indeferiu
o pedido de danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos
SCPC/BOA VISTA e SPC
.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 286237877
) constitui documento válido, pois contém os dados de identificação e validação de acesso, além de demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais, bem como o prequestionamento da matéria
.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 287326383, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 78,67 (setenta e oito reais e sessenta e sete centavos),
o qual afirma desconhecer.

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 78,67 (setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
,
afastando a condenação por litigância de má-fé.

(...).”

Sob esse viés,
na data de 21/07/2025, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante,
dos extratos do

SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”
(Destaquei)

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o seguinte:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 286237877 seja considerado idôneo, por ser emitido pela Serasa Experian, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
Serasa
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Quanto ao prequestionamento alegado pela agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 287326383, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025